Tribunal: TJMT
Processo: 1034108-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034108-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NELSON LIMA DE CARVALHO - CPF: 241.868.641-87 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
NELSON LIMA DE CARVALHO

APELADO
(S)
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais, mantendo as taxas de juros em percentual de mercado e considerando o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a necessidade de revisão das taxas de juros do contrato firmado, considerando a Instrução Normativa do INSS no 28/2008
, alterada pela
Instrução Normativa PRES/INSS No 125
/
2021
, considerando a data do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado observou o limite de 2
,
14% ao mês, conforme a Instrução Normativa PRES/INSS no 28/2008
e a
Instrução Normativa PRES/INSS No 125
/
2021
, sendo que o CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios.

A cobrança do CET, que inclui tributos, tarifas e seguros, é legal e não foi demonstrada abusividade.

A jurisprudência considera que o cálculo que
não
inclui o CET é
in
suficiente para a
in
validade das taxas aplicadas
.

A parte autora não provou a ocorrência de juros superiores ao limite legal ou qualquer abusividade na operação
, ônus que lhe incumbia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação do Custo Efetivo Total (CET) em contratos de empréstimo consignado é válida e não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, não havendo abusividade na sua cobrança, desde que dentro dos limites legais."

Dispositivo relevante citado:
Instrução Normativa PRES/INSS no 28/2008, art. 13, II
;
Instrução Normativa PRES/INSS No 125
/
2021
;
Resolução n.o 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional
,
art. 3o
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG,
1.0000.23.038432-3/001
,
1.0000.23.013596-4/001
; TJMT,
1000762-23.2024.8.11.0051
,
1009296-32.2023.8.11.0037
,
1048496-39.2020.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

NELSON LIMA DE CARVALHO

contra sen
tença proferida pelo Juízo
2a
Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá
/MT
, que, nos autos
d
a

Ação Revisional De Empréstimo Consignado Com Repetição De Indébito E Indenizatória Por Danos Morais
n.

1034108-92.2024.8.11.0041
,

ajuizada
em desfavor

d
e

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
julgou
improcedente o pedido
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

NELSON LIMA DE CARVALHO, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, postulando, incialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Afirma que celebrou com o requerido contrato na modalidade empréstimo com desconto em folha de pagamento, no valor de R$ 6.793,52 (seis mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), na qual o pagamento do foi realizado em 84 (oitenta e quatro) parcelas fixas de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).

Que quando submetido o contrato ao cálculo pericial, aplicando o valor efetivamente liberado, a quantidade de parcelas e o valor da prestação acordada, verificamos que a taxa de juros remuneratórios cobrada foi de 2,32% ao mês e na época da contratação do empréstimo objeto de discussão, em 30.03.2022, o art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, alterado pela Instrução Normativa no 106 /PRES/INSS de 18 de março de 2020, estabelecia que a taxa de juros
deve ser limitada a 1,80% ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo.

Requer, revisar o contrato objeto da lide, adequando à taxa de juros mensal para o teto máximo de 1,80%
a.m
, em conformidade com os limites estipulados pela INSS/PRES n.o 28, de 2008 vigente à época da contratação; - Seja restituído “em dobro” todos os valores indevidamente descontados do benefício da autora, no importe total de R$ 8.510,00 (oito mil quinhentos e dez reais), nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, com juros e correção monetária; a condenação do Requerido em DANOS MORAIS sofridos no importe de R$ 5.000,00 (cinco Mil reais); a inversão do ônus da prova; a procedência da ação;
por
fim a condenação em custas e honorários – id no 164851206-pág. 01 a 33.

A justiça gratuita foi deferida, nos termos da determinação de Id. no 164957749.

O requerido apresentou contestação no id no 167677285 a 167678845, fazendo breve relato dos fatos. Preliminarmente, impugnou a gratuidade de justiça e litigância de má-fé.

Em matéria de fundo, pugnou a manutenção do contratado e legalidade do produto; não condenação a indenização por danos morais; do não cabimento da revisão; inaplicabilidade de repetição de indébito; compensação; da não inversão do ônus da prova; rogou pela improcedência da ação – id no 167677285 – pág. 01 a 14.

A parte autora apresentou réplica no id no 168418096.

Vieram-me conclusos os autos para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência
ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, é dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto foram aportadas aos autos o contrato no id no 140766933, dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

Quanto a impugnação a gratuidade de justiça, tenho que tal questão encontra acobertada pelo manto da preclusão, razão pela qual sobejou prejudicada sua análise.

E mais, tenho que ficou configurada a necessidade do autor, não havendo que se acolher a ilação do requerido.

II - DO MÉRITO e ENCARGOS

No caso em tela, a autora aduz a exorbitância da aplicação de juros, qual aduz ter sobrecarregado o empréstimo consignado por ela efetivado, como se denota dos autos.

Entretanto, como se denota as partes firmaram a CCB – Empréstimo Consignado constante da inicial e contrato de id no 167678843, as taxas de juros foram fixadas em 2,14%
a.m
e 28,93%
a.a
, com a CET de 2,27%
a.m
e 30,94%
a.a
, assim, fica evidenciado a aplicação de taxa de juros mensal em percentual de mercado.

No caso trata-se de crédito consignado pessoal, qual limita-se ao princípio da autonomia de vontade das partes, não estando afeto a legislação posta pelo autor.

Quanto a Instrução Normativa INSS PRES no 28/2008, qual foi alterada por meio da 106 de 18.05.2020, prevê:

Art. 1o Alterar a Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União - DOU no 94, de 19 de maio de 2008, Seção 1, págs. 102/104, que passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 13.

I -
o
número de prestações não poderá exceder a 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas;

II -
a
taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo;" (NR)

"Art. 16.

III - a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e setenta centésimos por cento (2,70%) de forma que expresse o custo efetivo;" (NR)

Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 23 de março de 2020.

Assim, ela estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, para possibilitar a redução de juros nos empréstimos consignados.

Entretanto, restou demonstrado nos autos, pelo contrato firmado, que foi observado o limite do artigo 16 acima citado -id no 167678843, as taxas de juros foram fixadas em 2,14%
a.m
e 28,93%
a.a
, cuja CET
( custo
efetivo) é de 2,27%
a.m
e 30,94%
a.a
, inexistindo abusividade, estando nos termos da referida, em que pese a discordância da parte autora.

Tratam de taxas de juros pré-fixadas como parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, inexistindo razão de que o autor estaria pagando a maior.

É evidente que a CET tem percentual maior, pois soma-se o valor financiado, mais os pagamentos autorizados, enquanto a taxa de juros remuneratórios de 2,14%
a.m
e 28,93%
a.a
, considera apenas o valor financiado.

A CET inclui o referido e os demais pagamentos contratados, por isso é superior e nesse sentido, não há como prevalecer a tese de que o requerido está cobrando à maior na normalidade, considerando que a taxa é pré-fixada em percentual de mercado, com parcelas fixas do início ao final do financiamento, inexistindo a exorbitância alegada.

Assim, resta evidente que os juros estão no patamar legal, não havendo que se falar em redução de parcela, cuja matéria dispensa maiores delongas.

O TED de id no 167678842 ficou evidenciado nos autos.

O percentual acima deverá manter-se capitalizado, considerando que assim houve avença, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Assim, o contrato discutido neste feito, possui taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito),
diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Entretanto, a improcedência da demanda é medida de rigor.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da manutenção dos encargos, sobejou prejudicada a arguição, assim como o pedido de pedido de compensação.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, MANTENDO o contratado pelas partes.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça (Id no 164957749).

(...)”

O
Apelante, em suas razões
recursais
(ID.
242468199
)
,

aponta que a sentença deve ser reformada posto que demonstrou que a taxa de juros cobrada no contrato firmado entre as partes foi de 2,32%, sendo ilícita por ser
superior à permitida pela Instrução Normativa do INSS
N.o 28/2008
, que fixa

o limite legal de 1,80% ao mês à época da contratação.

Aponta, também, que a Recorrida não demonstrou o contrato firmado entre as partes, apresentando, na verdade, documento estranho ao feito, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário firmado por terceiros
, motivo pelo destaca violação ao princípio do contraditório, ampla defesa, além de vício insanável na sentença.

Prossegue asseverando sobre a existência de erro na aplicação normativa sobre juros e a confusão entre as taxas de juros de empréstimo consignado e cartão de crédito.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
sentença
atacada
a fim de
ser realizada revisão dos cálculos do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes com a devida repetição do indébito referente aos valores expurgados.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
242468653
) defendendo o
desprovimento recursal.

Recurso de Apelação tempestivo (Expediente Sentença (34183755)

– PJE 1o Grau) e sem preparo, ante o benefício de gratuidade da justiça deferido no juízo singular (ID. 243746680).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
NELSON LIMA DE CARVALHO

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto por
NELSON LIMA DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá /MT, que, nos autos da
Ação Revisional De Empréstimo Consignado Com Repetição De Indébito E Indenizatória Por Danos Morais
n. 1034108-92.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou improcedente o pedido
, sob argumento
de que

a aplicação de taxa de juros mensal
se deu
em percentual de mercado
, inexistindo abusividade que justificasse a revisão do contrato firmado entre as parte, bem como que o Custo Efetivo Total não deve ser considerado para fins de consideração do montante de juros.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Na origem, trata-se de
pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado em 30 de março de 2022 para
desconto em folha de pagamento, no valor de R$ 6.793,52 (seis mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), na qual o pagamento do foi realizado em 84 (oitenta e quatro) parcelas fixas de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais)
.

A Recorrente aponta, porém, que houve a cobrança de
taxa de juros remuneratórios
no importe
de 2,32% ao mês
, o que menciona divergir da

Instrução Normativa do INSS N.o 28/2008, que fixa o limite legal de 1,80% ao mês à época da contratação.

Em razão disso, a parte requereu a
revisão da taxa de juros cobrada, além da repetição do indébito referente ao valor cobrado a maior.

Pois bem. A

controvérsia recursal consiste em analisar
a necessidade de revisão do contrato firmado entre as partes em razão ao não atendimento da limitação imposta pela I
nstrução
N
ormativa no 28/2008
e a possibilidade de indenização por danos morais e materiais.

Ao revisitar
os autos tenho que o pleito não merece amparo.
Explico.

Preliminarmente
, importante mencionar que ainda que a sentença tenha incorrido em erro ao referenciar valores constantes em documento estranho à lide
, é incontroversa a contratação realizada pelo Apelante, bem como
o pleito de revisão dos juros subsidiado em cálculo que considera tão somente o valor financiado e o valor pago, trata-se de caso de fácil resolução.

O
artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa PRES/INSS No 28/08, com redação dada pela
Instrução Normativa PRES/INSS No 125
/
2021
, vigente à época da celebração do contrato,
realmente
determina que
“
II - a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e quatorze centésimos por cento (2,14%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo;" (NR)
”
.

Ocorre que a
limitação da taxa de juros aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado
se refere tão somente aos juros remuneratórios
, mas não
ao montante referente ao
Custo Efetivo Total da operação de crédito bancário
, fato
devidamente apontado pela sentença recorrida.

É que

o custo efetivo total engloba outras despesas de financiamento além dos juros remuneratórios,
citando como exemplo
tarifas, tributos, seguros e outras despesas.

No caso em concreto, verifica-se que a taxa de juros aplicada, conforme extrato colacionado ao feito pela Recorrida ID.
242468191
, foi de 2,13%, estando, portanto, de acordo com a limitação imposta pela
Instrução Normativa PRES/INSS No 28/08, com redação dada pela Instrução Normativa PRES/INSS No 125
/
2021
, a qual determina que os juros à época fossem inferiores à 2,14%
.

Os documentos apresentados pela Recorrente
para subsidiar seu pleito
apresentam a cobrança de taxa de juros de 2,32% ID.
242468175
,
242468176
e
242468177
, porém, não consideram no cálculo pericial
,
gráfico ou parecer jurídico os demais encargos inerentes a contratação do empréstimo realizado pelo Apelante.

Da análise do cálculo apresentado pela Apelante (ID.
242468175
) infere-se tão somente o valor financiado, o valor total pago e a diferença que supostamente se refere aos valores dos juros cobrados.

Em contrapartida, a Recorrida apresenta
a avença firmada
entre as partes teria como CET ao mês o importe de 2,26% ao mês e 30,79% ao ano
(ID.
242468191
)
, sendo que
a porcentagem dos juros
indicado pelo Apelante
como tendo sido cobrado ao mês
se encontra
inclusive
inferior ao valor indicado pela Recorrida quando considerad
a
a taxa
de juros
anual.

Rememoro que
o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total)
à
taxa de juros
, a qual se trata de
remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada
, sendo que tal cobrança, inclusive, é apontada pelo Histórico de empréstimo consignado apresentado pelo Recorrente (ID.
242468174
).

Sobre
essa taxa
, importa destacar o que dispõe o
art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional
ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito
:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela
A
pelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “
cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).
”

(N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)
e
(N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)
.

Em conclusão, o valor do CET, ainda
analisado a partir de
casos que devem ser limitados pela
Instrução Normativa PRES/INSS No 28/08,
não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

A jurisprudência pátria é forte nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO CERCEAMENTO DE DEFESA - JUROS REMUNERATÓRIOS - CET INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/08 DO INSS. O indeferimento de prova pericial contábil desnecessária ao julgamento da lide não constitui cerceamento de defesa. De acordo com o art. 13, II, da Instrução Normativa no 28/08 do INSS, "a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo". Referida instrução apenas impõe limitação aos juros remuneratórios, o que não se confunde com o CET (custo efetivo total), que engloba outras verbas, tais como: tarifas, tributos, seguros e outras despesas (precedentes: REsp n. 2043655 - SP (2022/0391503-2);
AgREsp
n. 2231086- SC (2022/0330528-8)). Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJMG Apelação
Cível 1.0000.23.038432
-3/001, Relator(a): Des.(a) Manoel
dos Reis Morais, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Descabida a alegação de cerceamento de defesa quando a prova não realizada
mostra-se
desnecessária ou inútil para o desate da lide. O Custo Efetivo Total (CET) é a taxa que considera todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte, não se confundindo, portanto, com a taxa de juros contratual. Estando a taxa de juros remuneratórios do contrato inferior à previsão legal da Instrução Normativa 28/2008 do INSS, não há abusividade a ser declarada. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.013596
-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da
Silva ,
11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2023, publicação da súmula em 29/03/2023).

Assim sendo, tendo em vista a ausência de abusividade na cobrança do custo efetivo total dos contratos celebrados entre as partes, inexiste o dever de restituição de indébito e de compensar danos morais
,

Em arremate,
em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A
parte
autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito,
qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores à
2,1
4
%
a partir de cálculo
que considerasse, também, o custo efetivo total (CET),
ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver,
portanto,
indevido o
pleito inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1048496-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Assimi,
deve ser mantida a sentença de primeiro grau por todos os seus fundamentos.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024